Tribunal: TJSP
Processo: 2023853-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DO SOLO. Pretensão do agravante de reformar decisão "a quo" que indeferiu pedido de perícia bem como não incidência de multa diária imposta ao fundamento de descumprimento de determinação anterior – Decisão que deve ser mantida – Desnecessidade de perícia diante da constatação inequívoca de realização de obras em oposição à obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DO SOLO. Pretensão do agravante de reformar decisão "a quo" que indeferiu pedido de perícia bem como não incidência de multa diária imposta ao fundamento de descumprimento de determinação anterior – Decisão que deve ser mantida – Desnecessidade de perícia diante da constatação inequívoca de realização de obras em oposição à obrigação de não fazer – Multa diária que deve ser mantida, como sanção pela inobservância do provimento – Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santa Branca, em que é agravante VLADIMIR RODRIGUES
CARVALHO - ME, é agravado MUNICIPIO DE SANTA BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
2
Agravo de instrumento no: 2023853-09.2020.8.26.0000
Agravante:
VLADIMIR RODRIGUES CARVALHO - ME
Agravado:
MUNICIPALIDADE DE SANTA BRANCA
Comarca:
SANTA BRANCA
Voto no:
28272
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PARCELAMENTO DO SOLO. Pretensão do agravante de
reformar decisão “a quo” que indeferiu pedido de perícia
bem como não incidência de multa diária imposta ao
fundamento de descumprimento de determinação anterior
Decisão que deve ser mantida Desnecessidade de perícia
diante da constatação inequívoca de realização de obras em
oposição à obrigação de não fazer Multa diária que deve
ser mantida, como sanção pela inobservância do provimento
Precedentes. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VLADIMIR
RODRIGUES CARVALHO contra a r. decisão de fls. 987/999 que,
nos autos de ação civil pública ajuizada pela MUNICIPALIDADE DE
SANTA BRANCA, indeferiu pedido de realização de perícia técnica
bem como desconsideração de multa de 100 (cem) salários
mínimos imposta em virtude de descumprimento de ordem judicial.
Sustenta a agravante, em síntese, que seu inconformismo baseia-
se no indeferimento do prova pericial para análise do
descumprimento de ordem judicial bem como na correspondente
imposição de multa diária. Alega que figura como réu em inúmeras
ações civis públicas relacionadas ao loteamento e que não houve
descumprimento de decisão judicial, mas sim realização de obras
consoante
autorização
do
próprio
Juízo,
sendo
necessária
realização de perícia para comprovação dessa alegação. No tocante
à multa diária, assevera que a cominação está atrelada ao
descumprimento de obrigação de fazer, consistente na instalação
de placas divulgando a irregularidade do loteamento e não quanto
a proibição de realização de obras. Aponta a exorbitância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
3
valores, postulando sua revisão nos termos do artigo 537 do
Código de Processo Civil. Requer, assim, atribuição de efeito
suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito suspensivo, dispensada resposta da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Primeiramente, cumpre registrar a possibilidade de discussão da
pertinência da perícia e diminuição da multa diária em sede de
agravo de instrumento, pois, a despeito da questão não figurar no
rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, no julgamento dos
REsp 1704520/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) e REsp 1696396/MT
(Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018), conclui-se que “o rol do art. 1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Na hipótese, tratando-se de eventos suscetíveis de alterações
fáticas aos quais o agravante aponta necessitar de prova técnica,
considerando ademais que a multa cominatória é passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
4
execução provisória antes mesmo da prolação da sentença (artigo
537, §3o do Código de Processo Civil), depreende-se que a
apelação acerca dessas matérias poderia revelar-se inútil, a impor
o conhecimento do recurso.
Cumpre destacar, outrossim, a competência desta Seção de Direito
Público à vista do assento regimental no 575/2019 que previu, em
seu artigo 1o, que para fins de aplicação do disposto no artigo 3o
da resolução no 785/2017, a data a ser considerada é da
distribuição do recurso em 2a instância. Na medida em que o
presente feito foi distribuído em fevereiro de 2020, de rigor o
julgamento por esta Colenda Seção.
Quanto ao mérito, cuida-se de ação civil pública promovida pela
Municipalidade de Santa Branca em face do agravante e demais
corréus
visando
a
regularização
de
loteamento
edificado,
aparentemente, sem observância das disposições da Lei Federal no
6.766/1979, 6.938/1981 e demais leis.
Deferida liminar com imposição de obrigações de fazer e não fazer
(fls. 76/80), em decisão posterior (fls. 956) constatou-se o
descumprimento da liminar e, com fundamento no artigo 774,
inciso IV e §1o do Código de Processo Civil, aplicou-se multa diária
de 100 (cem) salários mínimos.
Em embargos de declaração de fls. 963/966 o ora agravante
aponta omissão do Juízo acerca do pedido de realização de perícia
bem como de desconsideração da multa diária.
No tocante ao agravante, o MM. Juiz “a quo” acolheu embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
5
declaração para suprimir omissão relativa a apreciação dos
pedidos. Quanto a estes, entretanto, discerniu acerca da
desnecessidade da perícia e que a imposição de multa diária
decorreu da constatação do descumprimento de decisão judicial
anterior, no sentido da paralisação das obras de loteamento. Peço
vênia para transcrever os principais trechos da decisão recorrida:
“(...) o deferimento da execução de obras
no local restringiu os reparos à descrição
contida no laudo de fls. 821- manutenção
de 140 metros de rua e as imputações de
descumprimento de ordem judicial vieram
acompanhadas de vistorias realizada sem
fiscalização de posturas pelo Município.
Tais documentos comprovam a existência
de movimentação de terras no local mesmo
antes de mencionada autorização quanto
que os requeridos estenderam os reparos
por 623 metros (fotos comparativas às fls.
890 e fotos da obra às fls. 889 e 891/892);
A vistorias administrativas (documentos
públicos dotados de fé-pública e de presunção relativa de legalidade e veracidade) não foram impugnados
especificamente pelos requeridos;
Com
efeito,
a
negativa
genérica
dos
requeridos em relação ao descumprimento
anunciado foi superada por sua própria
tentativa de justificativa, já que nesta os
requeridos confessam que "limparam a
via", ou seja, assumem que a intervenção
na via extrapolou os limites da autorização,
já que referida limpeza além de não estar
registrada no laudo de fls. 821, se mostrou
totalmente prescindível visto que, conforme
foto de satélite (fls.890), não se tratava do
único acesso ao local.
Desta forma, considerando-se o teor e a
veracidade da fiscalização administrativa a
caracterização
do
descumprimento
é
patente e a perícia mostra-se totalmente
dispensável, razões pelas quais a indefiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
6
Com efeito, não se pode perder de vista que o destinatário da
produção probatória é o Juiz e, portanto, a ele incumbe indeferir
aquelas provas que entender desnecessárias ou impertinentes,
segundo sua livre convicção, sempre motivada. Incumbe também
ao magistrado zelar pela rápida solução do litígio, em obediência à
diretriz constitucional da razoável duração do processo
Na hipótese, a alegação do agravante de necessidade de perícia
pauta-se em alegação de que realizou obras de terraplanagem,
corte e regularização, mas que as vias foram abertas antes da
propositura da própria ação (fls. 937/938).
Entrementes, verifica-se em fls. 689/690 que a Municipalidade
constatou
movimentação
de
terras
realizada
com
máquinas/tratores no empreendimento, em vistoria realizada em
25 de julho de 2017 com fotos do local (691/694), ou seja, após a
propositura do feito em 29 de março de 2016.
Não bastando, há certificação por parte do oficial de justiça, em
cumprimento a mandado de constatação na data de 24 de outubro
de 2017, de que "houve movimentação de terra na rua de entrada
do condomínio, que se situa entre a garagem das máquinas e o
escritório" (fls.727).
Este registro por si só torna despicienda realização de perícia,
revelando a indiferença do agravante para com o provimento
jurisdicional.
Não bastando, nada obstante tenha buscado autorização para
execução de obras no local (fls.819/820), instruindo seu pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
7
com projeto de reparo que descreve que os serviços se
concentrariam em via existente com cerca de 140 metros de
comprimento e largura variável entre 4 e 6 metros, executou obras
além do determinado em juízo, promovendo terraplenagem, corte
e regularização de pavimentação por uma extensão de 623m (fls.
887/888), devidamente acompanhada de memorando de vistoria
da Secretaria de Obras do Município, datado de 15/04/2019
(fls.889/892).
Ora, uma vez que houve determinação expressa, em liminar, de
que os réus se abstenham de realizar “qualquer atividade que
implique em alteração física da gleba, como abertura de ruas,
demarcação de quadras e lotes ou simplesmente terraplanagem,
sem a devida aprovação municipal” (fls. 78), decerto que a
execução destes serviços não conta com respaldo judicial,
caracterizando descumprimento de decisão judicial credora da
respectiva sanção.
Em verdade, a situação narrada nos autos não é nova e tem sido
objeto de inúmeros recursos, caracterizando a recalcitrância do
agravante na observância do quanto determinado judicialmente.
Sobre as mesmas partes porém, em lotes diferentes, colhem-se
arestos desta Corte com alegações similares:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
(LOTEAMENTO
IRREGULAR)
DESCUMPRIMENTO
DE
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
COM
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA

CONSTATAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
PELA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL QUE GOZA
DE
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
E
VERACIDADE
NÃO
ELIDIDAS
PELA
AGRAVANTE
MULTA COMINATÓRIA QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
8
TEM FUNÇÃO COERCITIVA QUE DEVE SER
FIXADA
EM
VALOR
RAZOÁVEL
E
PERTINENTE
AO
CASO
CONCRETO

REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA NOS
TERMOS DO ARTIGO 537, § 1o, INCISO II
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DIANTE
DO CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA -
DECISÃO MANTIDA, NA SUA ESSÊNCIA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2065133-62.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa
Branca - Vara Única; Data do Julgamento:
28/08/2019; Data de Registro: 03/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
PARCELAMENTO DE SOLO

IRREGULARIDADE DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES
MULTA - CABIMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
NEGADO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2227240-53.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Santa Branca - Vara
Única; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data
de Registro: 18/04/2018)
No mais, alega o agravante que não houve previsão de multa diária
para obrigação de não fazer, de sorte que não há que se cogitar da
sua incidência.
Como se sabe, a multa prevista no art. 537, caput, do CPC
(correspondente ao art. 461, § 4o, do CPC/1973) possui função
inibitória e coercitiva, servindo para que a parte prefira cumprir a
obrigação de fazer a ter que pagar pelo seu descumprimento. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
9
esta razão, entendem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery (Código de Processo Civil Comentado, 2019, p. 1.394) que:
“O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes,
especificamente, não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obriga-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A
multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento
de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz.”.
Neste contexto, pela redação do artigo 537 “caput”, mesmo a
suposta omissão daquele primeiro provimento não exoneraria a
agravante da observância da determinação, eis que multa
independe de requerimento da parte.
Desta forma, de todo correta a r. decisão, devendo ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023853-09.2020.8.26.0000-Santa Branca - Voto no 28272
10
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator